Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E ARBITROU O QUANTUM DEBEATUR. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ESPECIFICIDADES DO CASO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 509, § 4°, do CPC, “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.
2. Uma vez que o título executivo judicial, ora em fase de liquidação, estabeleceu que os juros de mora devem incidir a partir da data da elaboração do laudo que liquidou o quantum debeatur, tal disposição deve ser observada, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Em atenção à coisa julgada, os juros moratórios devem incidir a partir da data da elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, ocasião em que o valor indenizatório foi efetivamente liquidado e o quantum debeatur tornou-se conhecido pelo réu, exsurgindo a sua mora pelo atraso no pagamento da dívida.
4. Nos termos do art. 368 do CC/02, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do mesmo Códex prevê que “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
5. Ausentes os requisitos legalmente exigidos para autorizar a compensação, rechaça-se o pedido do recorrente.
6. A legislação processual não previu expressamente que a verba honorária seria devida na liquidação de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Não se desconhece, porém, que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a liquidação de sentença se revestir de nítido caráter litigioso, prolongando a atuação contenciosa dos advogados das partes.
7. Diante das especificidades do caso, justifica-se, excepcionalmente, a ausência de condenação em honorários advocatícios, considerando que os valores apontados para fins de liquidação partiram de cálculos elaborados por terceiros imparciais na demanda, de modo que não há como afirmar que qualquer das partes tenha dado causa aos erros eventualmente cometidos nos cálculos.
8. Consoante o art. 82, § 2°, do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Tendo em vista que a existência da fase de liquidação da sentença decorre da própria condenação do réu na ação de conhecimento, bem como que o pedido nessa fase foi julgado procedente para arbitrar o quantum debeatur a ser pago pelo requerido às requerentes, deverá ele arcar com as custas e as despesas processuais adiantadas pelas autoras.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.